Tribunal: TJPA
Processo: 0009050-48.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009050-48.2018.8.14.0133

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: HELDER JOSE ANTONIO RUFINO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006 E ART. 14 DA LEI 10.826/2003. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TESE PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do recorrido que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório. Mantida a absolvição referente ao delito do art. 14 da Lei 10.826/2003.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, que absolveu o apelado da conduta delitiva constante no art. 33, da Lei 11.343/2006 e art. 14 da Lei 10.826/2003, que lhe foi imposta na denúncia acusatória.

Narra a denúncia
que na data de 11.09.2018, por volta das 15h00, policiais militares deflagraram uma operação que estaria sendo organizada para apreender o denunciado por estar foragido da justiça há dois meses. Ao abordarem o acusado em uma casa, no município de Marituba, o denunciado passou a empreender fuga e ao pular o muro de uma residência foi atacado por cachorros tendo sido capturado pelos policiais.

Foi encontrado com o apelado 71 petecas de maconha, 01 tablete da mesma substância, 219 petecas de pedra de oxi, 71 petecas de pasta base de cocaína equivalendo ao peso total de 427,6g de entorpecentes, bem como portava 02 (duas) munições tipo calibre 12.

Em razões recursais
,
ID 4824605, pag. 07/13
, alega o Órgão Ministerial que a decisão absolutória deverá ser reformada para um decreto condenatório, haja vista existirem nos autos provas seguras quanto à autoria delitiva a ele imputada.

Em contrarrazões,
a defesa do recorrido, assistido pela Defensoria Pública Estadual, pugna pela manutenção da sentença guerreada.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada no presente recurso.

DA PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA.

Alega o Órgão Ministerial que a decisão absolutória deverá ser reformada para um decreto condenatório, por entender existentes provas suficientes nos autos sobre a autoria delitiva atribuída ao apelado.

A materialidade delitiva encontra-se presente
no Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 4824605 pag. 14/16,
que demonstra que o material apreendido com o recorrido eram as substâncias entorpecentes conhecidas por maconha e cocaína.

Compulsando os autos, vejo que a irresignação da parte apelante no que tange a autoria delitiva,
REFERENTE AO CRIME DESCRITO NO ART. 33, DA LEI 11.343/2006
, deve prosperar, já que encontra-se devidamente comprovada, por tudo que foi produzido nos autos,
senão vejamos
:

O policial militar, GLEIDSON PALHETA DA ROCHA, em seu depoimento em juízo, ID 4827476 e ss
, disse que foi sua guarnição que apresentou o denunciado à autoridade policial; que o réu já vinha sendo monitorado pela polícia; que o depoente fazia parte da inteligência da polícia militar à época dos fatos e acompanhava as investigações procedidas em face do denunciado; que o réu tentou fugir do cerco policial e pulou o mura da casa de sua vizinha; que o recorrido foi mordido por cachorros que estavam na casa de sua vizinha; que os policiais militares chegaram a prestar os primeiros socorros ao réu; que havia mais outros indivíduos na casa onde o réu estava, mas que estes outros elementos conseguiram fugir do local; que o réu era foragido do sistema penal.

O recorrido, em seu depoimento constante à ID 4827481 e ss, negou a autoria do crime que lhe foi atribuído
, afirmando que seria usuário de drogas e que a polícia militar que apresentou a droga na delegacia, mas que desconhece quem seja o proprietário da mesma.

Ora, apesar da negativa de autoria do acusado nos autos, entendo que a mesma encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra de policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
transportar ou trazer consigo
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
,
transportar, trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente, não existindo qualquer possibilidade de absolvição quanto a essa conduta.

Por esta razão,
condeno o apelado Helder José Antônio Rufino pelo crime descrito no art. 33, da Lei 11.343/2006
.

Passo à dosimetria da pena
, nos termos do art. 59, e ss do Código Penal Brasileiro, e art. 42 da Lei 11.343/2006.

Culpabilidade
– Tida como o grau de reprovação dada à conduta criminosa do agente, entendo que a mesma é normal à espécie, já que a culpabilidade não vai além da reprovação contida no tipo penal contido na Lei n.º 11.343/2006.

Antecedentes
– não possui antecedentes criminais;

Conduta social
– nada há nada que se valorar nessa circunstância;

Personalidade
– não foi possível se valorar;

Motivos
– é expectativa do lucro ilícito, a qual já é desvalorada no tipo penal;

Circunstâncias
– normais à espécie;

Consequências
– De forma concreta, não há como se analisar as consequências neste caso;

Comportamento da vítima
– Também não há como se verificar essa circunstância nesse caso.

Considerando-se ainda o que dispõe o art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a natureza da droga objeto de mercancia se mostra normal à espécie do delito, no entanto, quanto a quantidade do produto entorpecente apreendido, este se mostrou elevado
(
311 gramas de cocaína e 116 gramas de maconha, conforme Laudo Definitivo presente aos autos
)
.

Diante da análise das circunstâncias judiciais acima analisadas e, verificando-se que a totalidade das circunstâncias do art. 59 do CPB restaram favoráveis ao acusado, mas que a quantidade de droga apreendida em poder do réu é considerável (
311 gramas de cocaína e 116 gramas de maconha), razão pela qual
entendo como necessário e suficiente a fixação da
pena base em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia multa equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Não existem circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena.

Inexistem causas de aumento de pena.

Incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei n.º 11.343/2006, já que conforme
Certidão de Antecedentes Criminais, presente à ID 4824598, pag. 23/24
, o apelado se mostrou contumaz em práticas delitivas, possuindo uma vasta ficha criminal, comprovando que este se dedica a atividade criminosa como meio de vida, não fazendo jus a referida benesse.

Dessa forma, mantenho a pena no importe de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, quantum este que torno definitivo.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o semiaberto.

Impossibilitada tanto a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito, tendo em vista o quantum de pena aplicado, que foge as regras descritas no art. 44, do CPB, bem como o Sursis, eis que não preenchidos os requisitos legais (art. 77 do CPB).

No entanto
,
QUANTO AO CRIME DESCRITO NO ART. 14 DA LEI
10.826/2003
, não encontrei nas provas colacionadas aos autos qualquer alusão que faça demonstrar a existência desse delito, razão pela qual mantenho a decisão absolutória no que se refere ao crime de porte ilegal de arma de fogo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
DOU-LHE parcial provimento
, reformando a sentença absolutória, para condenar o apelado, Helder José Antônio Rufino, pelo crime descrito no art. 33, da Lei 11;343/2006, à uma pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, nos termos acima expostos, mantendo a decisão absolutória referente ao delito tipificado no art. 14 da Lei 10.826/2003.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 13/09/2023